Tribunal: TJDFT
Processo: 0711136-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711136-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: MATHEUS GONCALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O G44 BRASIL S.A. (ré) interpõe apelação cível (ID25115431, p.p. 1-21) contra sentença proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF nos autos da ação monitória ajuizada por MATHEUS GONCALVES DOS SANTOS (autor-apelado) em face da ora apelante. Em sentença, julgados parcialmente procedentes os pedidos do autor nos seguintes termos (ID25115426 – p.): “Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado nos embargos monitórios e, via de consequência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para condenar os réus a restituírem ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do respectivo desembolso e acrescido de juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da última citação. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes nas custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme previsão do art. 85, §2o, do CPC, na proporção de050% para cada parte, ficando suspensa a exigibilidade da autora em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida. À Secretária para anotar a gratuidade de justiça deferida no ID 62674523. Transitada em julgado e recolhidas as custas, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. João Ricardo Viana Costa, Juiz de Direito Substituto” A apelante não recolheu o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça, aduzindo que “não pode demandar sem prejuízo do sustento próprio” (ID25115431 – p.3). Instruiu o pedido com documentos relativos a restrições judiciais incidentes sobre contas bancárias e veículos de sua propriedade (IDs 25115432, p.p. 1-8, ao 25115443 – p.1). Decido. Dispõe o art. 98 do CPC que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Ocorre que, conforme estatui o artigo 99 do Código de Processo Civil, pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o); definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). No caso dos autos, G44 BRASIL S.A. (apelante) comunicou intenção pelo distrato com seus clientes no dia 25/11/2019, um dia após divulgação pela mídia sobre investigação instaurada pelo MPDFT em conjunto com a PCDF com vistas a apuração de indícios de cometimento de crime contra a econômica popular (Lei 1.521/51) pela ora apelante (IDs 25115198 – p.1, e 25115200, p.p. 1-8). Examinando os extratos bancários apresentados por G44 BRASIL S.A. (apelante) para subsidiar seu pleito, verifica-se que, somente entre os meses de outubro e novembro de 2019 (relembre-se que o distrato foi comunicado aos clientes de G44 em 25 de novembro de 2019), a apelante movimentou, em favor de empresas pertencentes ao seu grupo econômico, R$6.680.000,00 (seis milhões, seiscentos e oitenta mil reais) (ID25115441, p.p. 30-41). Posto isto, revelam-se ínfimas as quantias bloqueadas por determinação da Justiça após início do ajuizamento em massa de ações judiciais contra a apelante: LOCALIZAÇÃO NOS AUTOS BANCO CONTA VALOR ID 25115433 – p.2 Banco do Brasil 10.111.527 R$ 14.362,30 ID25115439 – p.2 Caixa Ec. Federal 3638 R$ 205,14 ID25115441 – p.44 Banco Bradesco 42222-3 R$ 14.666,28 Além disso, impende mencionar afirmação consignada pela própria G44 BRASIL S.A. (apelante) no bojo dos embargos monitórios (ID25115330, p.p. 9-10): “Cumpre destacar que, está sendo construído um complexo de extração, beneficiamento e lapidação de esmeraldas em Campos Verdes, o que gera emprego para aproximadamente 400 funcionários na cidade e região. Além da geração de emprego, há que se falar que o empreendimento tem trazido à cidade um grande desenvolvimento, fomentando o comércio e a economia da região, com tendência de crescimento.” Dessa forma, não se sustenta a alegação da parte apelante de que “os requeridos vem sofrendo alta demanda de ações judiciais, bem como quase a totalidade dos processos pleitearam bloqueio de contas dos requeridos, o que vem sendo deferido pelos magistrados, observase a impossibilidade de exercer seu direito à ampla defesa e contraditório sem prejuízo financeiro” (ID25115431 – p.3). Por oportuno: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Nos casos em que não for comprovada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, o benefício da justiça gratuita deve ser indeferido. 3. É incabível a condenação da parte por litigância de má-fé quando não for verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão n. 1330836, AgInt n. 07057259020198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível. Data de julgamento: 07/04/2021, publicado no DJE: 19/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum, cabendo ao juiz a análise da condição econômica para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça 2. Assim, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, devendo também demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 3. No caso dos autos, a prova constante dos autos demonstra que agravante pode suportar o ônus do pagamento das custas processuais, que se mostra ínfimo nesta unidade da federação, bem como os demais encargos decorrentes do princípio da causalidade, se eventualmente restar vencida na ação que ora está propondo em desfavor do agravado. 4. Recurso desprovido. Maioria” (Acórdão n. 1228721, APC n. 07166479620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível. Data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, indefiro o pedido de justiça gratuita. Comunique-se. Intime-se G44 BRASIL S.A. (apelante) para recolher o preparo da apelação no prazo máximo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, §7o, CPC, sob pena de deserção. Brasília, 28 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora